Tribunal: TJES
Processo: 5012486-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Habitação
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012486-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAYMUNDA ALVES DA MOTTA
AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA FAUSTINI
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAYMUNDA ALVES DA MOTTA
em face da Decisão proferida pelo MMº. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha /ES nos autos da Ação reivindicatória c/c pedido de tutela de urgência de nº 5021593-27.2022.8.08.0035 que concedeu a tutela de urgência para reivindicar o agravado/autor na posse do imóvel, objeto da ação.

Irresignada, a agravante desta que “[...]o prazo de mais sessenta dias corridos, além do prazo fixado pelo juízo de primeiro grau, para que a agravante permanecesse no imóvel objeto da lide é um prazo exíguo, de modo que é necessária a reforma da decisão monocrática proferida. Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, a agravante é pessoa idosa (prestes a completar 98 anos de idade), com problemas sérios de saúde, de locomoção, necessitando de acompanhantes 24 (vinte e quatro) horas por dia (laudo atualizado em anexo). Tais circunstâncias exigem que a residência da agravante tenha algumas características, tais como portas e cômodos mais largos, para que a agravante possa se locomover com seus aparelhos e cuidadoras. Além disso, necessário observar a altura do imóvel, pois quanto mais alto mais complicado a locomoção dos aparelhos e da própria agravante”.

Decisão do Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo lançada no ID nº 3963456 deferindo, em parte, o pleito liminar para estender por mais (sessenta dias) corridos, além do prazo fixado pelo juízo de primeiro grau, totalizando noventa dias, a permanência da recorrente no imóvel, estes contados a partir da ciência da Decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 4525677.

Agravo interno interposto por
RAYMUNDA ALVES DA MOTTA
no ID nº 4208249 pugnando pela reforma da decisão de ID nº 3963456, a fim de reconhecer as dificuldades da agravante em localizar um novo local para morar no prazo concedido, de modo que faz-se necessária a dilação do prazo.

Nova decisão proferida no ID nº 4806884 reconsiderando a decisão retro (ID nº 3963456) para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, mantendo-se a agravante na posse do imóvel onde reside até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAYMUNDA ALVES DA MOTTA
em face da Decisão proferida pelo MMº. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha /ES nos autos da Ação reivindicatória c/c pedido de tutela de urgência de nº 5021593-27.2022.8.08.0035 que concedeu a tutela de urgência para reivindicar o agravado/autor na posse do imóvel, objeto da ação.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem,
ALEXANDRE PEREIRA FAUSTINI
ajuizou ação reivindicatória alegando, em síntese, que:
(i)
é sobrinho-neto da Requerida;
(ii)
é proprietário do apartamento 203 do Ed. Arlinda Soares, registrado na matrícula nº 14093;
(iii)
permitiu, por meio de acordo verbal, que a Requerida morasse em seu apartamento, sem que pagasse aluguel;
(iv)
pelo referido acordo, a Requerida deveria arcar com as despesas do imóvel, como IPTU e taxas condominiais, bem como prezar pela manutenção dos móveis;
(v)
a Requerida, sem qualquer motivo aparentemente, interrompeu os pagamentos das despesas desde dezembro de 2018 e, com isso, passou a correr o risco de perder seu imóvel, uma vez que o condomínio e o Município de Vila Velha executaram as dívidas;
(vi)
atualmente reside em imóvel alugado;
(vii)

pediu dinheiro emprestado para quitar a dívida;
(viii)
tentou resolver amigavelmente com a Requerida, todavia sem êxito e, atualmente, necessita do imóvel para a sua residência e de sua própria família.

Nesse jaez, pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a desocupação do imóvel e a imissão da posse pelo Autor.

Em decisão lançada no ID nº 19130690 dos autos originários, o Juiz Singular deferiu a concessão da tutela de urgência, no sentido de reivindicar a autora na posse do imóvel objeto da ação.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso aduzindo que “[...]o prazo de mais sessenta dias corridos, além do prazo fixado pelo juízo de primeiro grau, para que a agravante permanecesse no imóvel objeto da lide é um prazo exíguo, de modo que é necessária a reforma da decisão monocrática proferida. Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, a agravante é pessoa idosa (prestes a completar 98 anos de idade), com problemas sérios de saúde, de locomoção, necessitando de acompanhantes 24 (vinte e quatro) horas por dia (laudo atualizado em anexo). Tais circunstâncias exigem que a residência da agravante tenha algumas características, tais como portas e cômodos mais largos, para que a agravante possa se locomover com seus aparelhos e cuidadoras. Além disso, necessário observar a altura do imóvel, pois quanto mais alto mais complicado a locomoção dos aparelhos e da própria agravante”.

Decisão do Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo lançada no ID nº 3963456 deferindo, em parte, o pleito liminar para estender por mais (sessenta dias) corridos, além do prazo fixado pelo juízo de primeiro grau, totalizando noventa dias, a permanência da recorrente no imóvel, estes contados a partir da ciência da Decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 4525677.

Agravo interno interposto por
RAYMUNDA ALVES DA MOTTA
no ID nº 4208249 pugnando pela reforma da decisão de ID nº 3963456, a fim de reconhecer as dificuldades da agravante em localizar um novo local para morar no prazo concedido, de modo que faz-se necessária a dilação do prazo.

Nova decisão proferida no ID nº 4806884 reconsiderando a decisão retro (ID nº 3963456) para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, mantendo-se a agravante na posse do imóvel onde reside até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente.

Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta.

No caso em tela, entendo que o perigo da demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade do agravado, que está sendo privado do uso de seu imóvel, após ter reivindicado o apartamento de sua propriedade.

Com relação a verossimilhança do direito pleiteado, compulsando os autos originários verifica-se que a documentação acostada aos autos de origem demonstram a propriedade atual sobre a coisa reivindicada, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel e da Certidão de ônus Reais do Imóvel.

Outrossim, a alegação parte requerida, ora agravante, de que “não possui condições de arcar com os altos custos de moradia, além das despesas pessoais com médico, medicamentos, cuidadores, alimentação, energia, água, etc” não pode servir como subterfúgio para eternizar a sua posse ilegítima no imóvel de propriedade do agravado.

Nessa linha, friso que a ré/agravante teve os efeitos da decisão de piso suspensa desde 19/12/2022, ao passo que o transcurso de prazo superior a 07 (sete) meses é foi mais do que suficiente para que a mesma buscasse outra alternativa/moradia.

Oportuno destacar os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ART. 300 DO CPC/2015. IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DOS AGRAVADOS. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM. POSSE INJUSTA. -
Ao comprovar a efetiva propriedade do bem objeto da ação de imissão na posse, registro do imóvel adquirido em hasta pública, não há que se falar em manutenção da posse daquele que se encontra no imóvel. Recurso não provido.
(TJPR - 18ª C.Cível - 0001223-06.2019.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 27.03.2019) (TJ-PR - AI: 00012230620198160000 PR 0001223-06.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 27/03/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É possível a concessão da antecipação de tutela em ação de imissão na posse, quando preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC. Comprovadas a propriedade do imóvel em litígio e a posse injusta do terceiro detentor, há embasamento suficiente para o deferimento do pedido de antecipação da tutela, para o fim de imitir o proprietário na posse do bem.
(TJ-MS - AI: 14119577120218120000 MS 1411957-71.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 27/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

Assim, por todos os motivos ora ponderados, comprovada a propriedade, bem como
inexistindo elementos que justifiquem a manutenção da posse da agravante no imóvel em questão, a sustentação da decisão agravada que determinou, em sede liminar, a imissão de posse aos agravados, é medida que se impõe, não subsistindo razões para a pretendida reforma, sobretudo porque presentes os requisitos necessários à concessão da medida prevista no art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RAYMUNDA ALVES DA MOTTA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os efeitos da decisão de ID nº 19130690 dos autos originários.

Outrossim, resta prejudicado o agravo interno interposto no ID nº ID nº 4208249.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta.

2)
In casu,
restou devidamente demonstrado o perigo da demora, uma vez que a morosidade na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade do agravado, que está sendo privado do uso de seu imóvel, após ter reivindicado o apartamento de sua propriedade. Outrossim, verifica-se que a documentação acostada aos autos de origem demonstram a propriedade atual sobre a coisa reivindicada, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel e da Certidão de ônus Reais do Imóvel.

3)
É possível a concessão da antecipação de tutela em ação de imissão na posse, quando preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC.

4)
A alegação parte requerida, ora agravante, de que “não possui condições de arcar com os altos custos de moradia, além das despesas pessoais com médico, medicamentos, cuidadores, alimentação, energia, água, etc” não pode servir como subterfúgio para eternizar a sua posse ilegítima no imóvel de propriedade do agravado.

5)
Comprovada a propriedade, bem como inexistindo elementos que justifiquem a manutenção da posse da agravante no imóvel em questão, a sustentação da decisão agravada que determinou, em sede liminar, a imissão de posse aos agravados, é medida que se impõe, não subsistindo razões para a pretendida reforma, sobretudo porque presentes os requisitos necessários à concessão da medida prevista no art. 300 do CPC.

6)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.